Tribunal: TJES
Processo: 0003532-52.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003532-52.2017.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WENZO BURGARELLI DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO
SIMPLES NA FORMA TENTADA
.
DESPRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.
1. Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a despronúncia pretendida. 2. Estando o recorrente preso durante toda a instrução criminal, não é crível que, após a prolação da sentença de pronúncia, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.3. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003532-52.2017.8.08.0045

RECORRENTE: WENZO BURGARELLI DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Wenzo Burgarelli de Araújo,
em razão da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara e São Gabriel da Palha
, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

De acordo com a
denúncia
, no dia 8 de abril de 2017, por volta das 17h35, na rua Industrial, nº 175, no bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Valério/ES, o apelante, previamente ajustado com a corré Amabile Aparecida Burgareli Danieli, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Alessandro Lima de Oliveira e Cassia Elaine Batista, não tendo o crime se consumado por circunstância alheia à sua vontade.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela sua

despronúncia. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil e a revogação da prisão preventiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesse âmbito, a
materialidade delitiva
resta comprovada através do boletim unificado (folha 5, 35/38), do auto de apreensão (folha 42) e do laudo de exame de arma de fogo e material (folhas 56/59)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que restaram comprovados pelas provas testemunhais produzidas em juízo (mídia de folha 106).

Nesse sentido, vejamos as declarações judiciais das vítimas e os depoimentos judiciais das testemunhas que presenciaram os fatos, como se nota nos trechos a seguir:

[...] que estava em casa quando Wenzo o gritou da rua, e, ao aproximar-se, viu que ele portava uma arma de fogo, um revólver; que, ao correr para longe dele, o Acusado efetuou disparos com esta arma; que nenhum dos disparos o atingiu; e que o Denunciado Wenzo foi até lá perguntar se ele estava assediando a sua prima, filha da Acusada Amabille; [...] (declarações da vítima Alessandro Lima de Oliveira - folha 124)

[...] que seu marido, a vítima Alessandro, foi até o bar da Denunciada Amabille, no dia dos fatos, para beber uma cerveja; que escutou os gritos do Wenzo, chamando o seu marido para descer; que seu marido atravessou a casa correndo; que apareceu na janela, oportunidade em que Wenzo atirou em sua direção, tendo a bala atingido a parede, do lado da janela; que Amabille estava em uma moto e o Wenzo em outra; [...] (declarações da vítima Cassia Elaine Batista - folha 125)

[...] que tinham duas motos no local; que Wenzo atirou duas vezes; que o primeiro tiro saiu e o segundo “mascou”; que Amabille o chamou para ir embora, oportunidade em que saíram juntos do local; [...] (depoimento da testemunha Inedes de Souza - folha 122)

[...] que o Denunciado Wenzo subiu, sozinho, o beco em direção à casa de Alessandro; que Wenzo estava sozinho na moto; que viu Wenzo dando um disparo; que só viu e ouviu um disparo; que não viu a arma; e que não sabe qual foi o motivo da desavença; [...] (depoimento da testemunha Antônio Martins Santiago - folha 123)

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
inviável se torna a despronúncia pretendida.

Diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do
Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

A irresignação do decote da qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente
, já que o apelante foi pronunciado pelo crime de
homicídio simples na modalidade tentada
(artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), de modo que inexistem qualificadoras.

Por fim, o apelante requer a revogação da prisão preventiva decretada, alegando ausência de seus requisitos. Contudo,
sem razão
.

Isso porque a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, aliado à gravidade do delito descrito na denúncia e ratificado pela pronúncia, demonstram a periculosidade do recorrente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, é entendimento pacificado neste E. Tribunal que
estando o recorrente preso durante toda a instrução criminal, não é crível que, após a prolação da sentença de pronúncia, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia
. Senão vejamos:

É entendimento pacificado neste Colegiado que estando o recorrente preso durante toda a instrução criminal, não é crível que, após a prolação da sentença de pronúncia, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia. 4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190213757, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Isso posto, consoante o parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.